Tribunal: TJPA
Processo: 0813314-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813314-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: NEILSON GOMES CERDEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0813314-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: NEILSON GOMES CERDEIRA

IMPETRANTE: ANA RAQUEL ARAUJO SILVA DA COSTA E SEBASTIAO COUTO ROCHA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800605-32.2023.8.14.0036

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por Sebastiao Couto Rocha Neto e Ana Raquel Araújo Silva da Costa
,
em favor do paciente Neilson Gomes Cerdeira, apontando como autoridade coatora o Vara Única de Oeiras do Para nos autos do processo nº 0800605-32.2023.8.14.0036.

O impetrante informa, em suma, que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 04 de agosto de 2023, quando do cumprimento de prisão preventiva, nos autos da ação acima informada, por, em tese, infringir os artigos 121, § 1º incisos II do Código Penal.

Aduz que o paciente está sofrendo coação ilegal, seu direito de ir e vir foi violentamente tolhido, haja vista que a prisão preventiva está baseada em uma fundamentação inidônea.

Afirma que a pena foi fundada sob argumentos genéricos, infringindo o artigo 282, § 6º do CPP e expondo o paciente a uma pena antecipatória.

Alega, assim, que o paciente não oferece qualquer risco a ordem pública e se colocou à disposição da justiça para que lhe fosse aplicado o melhor direito.

Desta feita, requer que a presente ordem de habeas corpus seja concedido liminarmente, para o fim de revogar a prisão preventiva ou que as medidas cautelares sejam aplicadas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas na data de 30.08.2023, por meio do Documento de Id 15845133.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada ou mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no boletim de ocorrência, nos depoimentos acostados nos autos, principalmente o de David, que presenciou os fatos, inclusive levou os policiais até o instrumento utilizado no crime, a saber, uma faca, bem como na casa em que residia o ofensor, onde foi encontrada uma camiseta branca com manchas de sangue.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da sentença que manteve a prisão preventiva do ora paciente:

“(...) Em havendo representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público, o juiz pode decretar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso, houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público ratificado o pedido, conforme os fundamentos já transcritos acima. A prisão preventiva, como medida cautelar máxima dentro do nosso sistema jurídico, fundamenta-se na excepcionalidade e proporcionalidade, ou seja, só deve ser mantida quando estritamente necessária e se realmente se fizerem presentes requisitos que fundamentem toda e qualquer custódia cautelar, previstos no art. 312 e 313 do CPP (...) Da análise do pedido, vislumbro que os requisitos do art. 312 e 313 do CPP se encontram presentes. Quanto a probabilidade da ocorrência de fato delituoso (existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria), esse requisito se extrai das peças do boletim de ocorrência e declarações das testemunhas colhidas pelas investigações preliminares. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente, e se expressa na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta de sua conduta. Isso porque, há fortes indícios de que o investigado, em via pública, na presença de outras pessoas, e mediante golpes de faca, ceifou a vida da vítima Romualdo Cardoso da Silva. Ademais, consta da investigação preliminar que o fato teria ocorrido por motivo fútil. De fato, a espécie de delito supostamente praticado pelo investigado (homicídio qualificado) constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário, sendo de rigor a tomada de providência cautelar extrema para o fim de garantir a ordem pública. Em verdade, crimes contra a vida, especialmente o de homicídio, causam extrema instabilidade social, de modo que necessitam de medidas mais severas pelo Juízo como forma de repugnar os recorrentes casos de crimes contra a vida que ocorrem rotineiramente no país. Infelizmente e inadvertidamente, o Brasil vive uma epidemia de criminalidade, sobretudo de homicídios ou de tentativas de homicídios. Pessoas matam sem razão, sem motivação, sem qualquer resposta efetiva do Estado. Na maioria dos casos, os homicídios não têm autoria. Noutra parte (pequena) dos casos, não há testemunhas (lei do silêncio). Numa outra parte (menor ainda), há autoria e testemunhas, mas a lei e os entendimentos jurisprudenciais são excessivamente benevolentes, de maneira que o os acusados não cumprem pena. O homicídio, sobretudo quando levado a efeito por motivo fútil, como é o caso dos autos, não deve ser tratado com benevolência. Muito pelo contrário, exige uma resposta efetiva do Estado. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Ademais, como já reconheceu o STJ, a garantia da ordem pública, a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
, situações devidamente presentes no caso dos autos, são elementos aptos a justificar a prisão preventiva Assim, considerando o entendimento jurisprudencial acima colacionado, resta, deste modo, comprovada a necessidade de garantir a ordem pública.
Destaco que os motivos que

levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do

crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações

totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como

já referido, resguardar o meio social e garantir a aplicação da lei.
Por fim, cumpre registrar que o investigado demonstra o seu
animus
de se furtar da aplicação da lei penal, estando foragido até o presente momento. De resto, o crime de homicídio tentado imputado ao investigado é doloso, apenado com reclusão e com pena superior a 4 anos. Por essa razão, a preventiva é medida que se impõe, uma vez que a garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF, é válida e suficiente para a decretação da prisão. É de bom alvitre salientar, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pelos motivos expostos e com vistas a resguardar a ordem pública, considerando também a provável fuga do distrito da culpa, e a periculosidade concreta do crime de homicídio investigado, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do acusado, com fulcro nos arts. 312 e 387, §1º do CPP.
ANTE O EXPOSTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE NEILSON GOMES

CERDEIRA, na forma do art. 312 do CPP, visando à garantia da ordem pública, à

conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. (...)
”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante, através da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

De fato, a gravidade concreta e a periculosidade estão bem caracterizada no
modus operandi
da conduta perpetrada pelo ora paciente, que em via pública, na presença de outras pessoas, e mediante golpes de faca, ceifou a vida da vítima Romualdo Cardoso da Silva. Ademais, consta da investigação preliminar que o fato teria ocorrido por motivo fútil.

Os fatos foram muito bem descritos pela testemunha ocular David Cerdeira Pinheiro, que descreveu com detalhes a infração penal cometida pelo suplicante.

Nossos Tribunais Superiores possuem vasta jurisprudência no sentido de manter a custódia preventiva quando presentes a gravidade concreta e a periculosidade.

Vejamos o que nos consigna nossa jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211284 CE 0112990-73.2022.1.00.0000, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/05/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Desta forma, não assiste razão ao impetrante em afirmar que não haveria fundamentação concreta para a decretação da medida segregacionista.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 22/09/2023